Tribunal: STF
Processo: RE 491480
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS 
   PESSOAIS. PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98 E 
   ANTERIOR À NORMA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A jurisprudência 
   do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, no período 
   anterior à Emenda Constitucional n. 41/03, ainda que posterior à 
   Emenda Constitucional n. 19/98, as vantagens pessoais estavam 
   excluídas do teto remuneratório.